Tribunal: TJDFT
Processo: 0709385-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709385-41.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DE FATIMA GONCALVES DE SOUSA RECORRIDO: ASSOCIACAO COMUNITARIA ASSISTENCIAL E HABITACIONAL DOS BANDEIRANTES, MENTEC CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA - EPP, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da manifestação de ID 22011209, dê-se vista à Defensoria Pública para, querendo, indique outro defensor público para ratificar o recurso de ID 21894157, ou apresente novo apelo, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de nova petição de recurso, intime-se a parte recorrida para ofertar contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024